Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. FÉRIAS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.
1. Trata-se de recurso da autora, em que pretende a restituição dos valores pagos a título de Indenização de Atividades Externas, recebidos durante o período de férias nos anos de 2014 e 2015.
2. Prejudicial. Prescrição. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão pela qual não incide no caso analisado. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37, § 5o, CRFB/1988). O exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação, que repercute no ressarcimento ao erário, é questão de mérito e será examinada em conjunto com o pedido do Recorrente. Prescrição que se afasta. Nesse sentido, acórdãos n.o 1257793 e 1171743.
3. Não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ, com trânsito em julgado em 4/2/2022, em razão da modulação dos efeitos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".
4. A Indenização de Atividades Externas foi regulamentada pelos Decretos n.o 31.860/2010 e 31.861/2010 e é devida, respectivamente, aos servidores da Carreira de Fiscalização de Limpeza Urbana do Distrito Federal e aos servidores da Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal pela utilização de meios próprios de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo efetivo. Para que haja o pagamento correspondente, são exigidos os seguintes requisitos: a concessão do pagamento, devidamente publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF; preenchimento, pelo servidor, de Relatório de Atividades Externas, nos termos do Anexo Único do mencionado decreto; e que os deslocamentos sejam atestados pela chefia imediata do servidor. A especificidade da indenização em comento está intrinsecamente ligada à reposição dos gastos tidos pelo servidor no desempenho de suas atribuições externas, tanto assim que os aludidos decretos estabelecem como se apura o valor por meio da aplicação da fórmula consignada no artigo 4o.
5. O artigo 6o dos Decretos prevê a restituição do valor pago indevidamente, nos seguintes termos: “Art. 6o Verificada, a qualquer tempo, inclusive por meio de procedimento de tomadas de contas, a inobservância dos requisitos estabelecidos neste Decreto para a concessão da Indenização de Atividades Externas, será anulado o ato concessório e providenciada a reposição ao erário da importância indevidamente paga ao servidor, na forma do artigo 46 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de1990.”.
6. O Tema 531 do STJ remete ao exame, em cada caso concreto, da existência de boa-fé por parte do servidor, quanto ao recebimento de valores indevidos, não se tratando de fórmulas padronizadas que se apliquem igualmente a todos os casos.
7. Na hipótese, verifica-se a ocorrência de má-fé por omissão por parte da recorrente, uma vez que ciente do pagamento indevido da indenização por atividade externa em período de gozo de férias, não se prontificou a devolver os valores respectivos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.